Tribunal: STF
Processo: ARE 1459481
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR CONTRA POLICIAL MILITAR. VÍCIO DE NULIDADE . CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O apelante interpôs o presente recurso objetivando a reforma da sentença exarada pelo Juízo da Auditoria Militar Estadual, na qual concedeu a segurança pleiteada pelos apelados, quer seja, a anulação da Sindicância Disciplinar Militar, que decidiu pelo licenciamento dos apelados, a bem da disciplina, das fileiras da corporação militar do Estado do Amazonas, por violação ao princípio da imparcialidade, acarretando em vício insanável. Nulidade configurada. 2. Irresignado com a decisão, o apelante interpôs o presente recurso, alegando que o vício de nulidade alegado encontra-se precluso, bem como que o Processo Administrativo que culminou com o desligamento dos apelados das fileiras da instituição à bem do serviço público, foi pautado na lei, não havendo irregularidades no ato, e ainda que o instituto da reintegração não abrange aos apelados, vez que não se tratavam de servidores estáveis, requerendo o provimento da apelação para fins de anulação da segurança concedida, pelos fundamentos apostos nas razões interpostas. 3. Em detida análise dos autos, conclui-se que houve violação a princípio da imparcialidade, o que maculou o Processo Administrativo Disciplinar desde à sua origem, conforme fundamentos apresentados no voto condutor do presente acórdáo, estando portanto, a r. Sentença, devidamente em consonância com os dispositivos legais que regem a matéria, devendo ser mantida em sua integralidade pelos próprios fundamentos. 4. Recurso conhecido e não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente